Tribunal: TJSP
Processo: 1019601-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de reparação de danos materiais. Extravio momentâneo de bagagem, em território americano, por 24 horas. Transporte aéreo. Sentença de improcedência mantida. 1. Prescrição. Inocorrência. Início da contagem do prazo bienal recai na data em que realizado o pagamento ao segurado. Inteligência do decidido pelo STF, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do RE no

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de reparação de danos materiais. Extravio momentâneo de bagagem, em território americano, por 24 horas. Transporte aéreo. Sentença de improcedência mantida. 1. Prescrição. Inocorrência. Início da contagem do prazo bienal recai na data em que realizado o pagamento ao segurado. Inteligência do decidido pelo STF, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do RE no 636.331/RJ. 2. Controvérsia restrita à existência ou não de comprovação do dano. Há sub-rogação nos direitos dos segurados com a comprovação do pagamento. Entretanto, não comprovado o dano material durante o período de extravio da bagagem, pois não apresentadas notas fiscais e/ou faturas do cartão de crédito comprobatórias da data em que realizada a compra do vestuário. Precedente. Honorários majorados nesta fase recursal. Recurso desprovido.